Tribunal: TJDFT
Processo: 0703551-11.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0703551-11.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA RECORRIDO: CARLOS ALBERTO MARQUES DECISÃO Defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, conforme requerido, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Brasília/DF, 7 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora